Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-95.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035611-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGANTE), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGANTE), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART
.
1.026 DO CPC/15 – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS ACOL
H
IDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presente a omissão apontada pelo embargante.

2. É vedado o pedido genérico para suspender o cumprimento da sentença, muito mais ainda quando não seja o caso previsto no artigo 1012 do CPC15.

3. Não restando evidenciado o intuito meramente protelatório dos embargos, e considerando que as partes têm direito a todos os esclarecimentos acerca do julgad
o
com vistas a uma perfeita entrega da prestação jurisdicional, descabida a aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC/15.

4. Embargos acolhidos

sem

efeitos infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOAÇABA HYDRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 242695694
, visando sanar suposto vício de omissão que estari
a
maculando o v. acórdão de
ID nº 235540152
que rejeitou os embargos de declaração de
ID nº 221710202
,

mantendo a sentença que julgou procedente a
Ação Ordinária nº 1035611-95.2017.8.11.0041
, ajuizada pela ora embargante contra as embargadas
HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (atual denominação de JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A) e OUTROS
, a fim de declarar a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes com vistas à montagem de turbinas e equipamentos, de forma adicional ao contrato celebrado entre a autora e a empresa Hidráulica Industrial S/A.

Em suma, a embargante pretende pronunciamento deste Tribunal para sanar a omissão, afirmando que ao contra-arrazoar os embargos de declaração de
ID nº 221710202
, pediu para que fossem os cumprimentos de sentença suspensos até a decisão definitiva, ou se houvesse outra circunstância, que não tivesse ônus para si - parte exequente -, uma vez que se houve erro na intimação, este não foi da sua parte e sim do judiciário.

No mais, enfatiza que a parte embargada daqueles embargos (Joaçaba Hidro Service) requereu fosse a parte embargante (HYDRIA) condenada a multa por embargos protelatórios ou infundados, inseridos no § 2º do art. 1026 do CPC/15, devido
a
o caráter protelatório daqueles embargos de declaração.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para os devidos esclarecimentos.

A
s contrarrazões vieram no
ID nº 245169690
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a embargante asseverou que o v. acórdão está contaminado por omissão, haja vista que não teria enfrentado duas alegações, relativas à suspensão do andamento do cumprimento de sentença e da condenação da embargada ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

De fato, houve a omissão, razão pela qual passo analisar as duas alegações.

Quanto ao primeiro aspecto, não procede o inconformismo da embargante – até porque, o pedido formulado para suspensão do cumprimento de sentença,
s
e mostra extremamente genérico, sem a mínim
a

justificativa, o que é vedado no ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Ademais, embargos de declaração e/ou erro na intimação realizado pelo judiciário, não tem condão e suspender os efeitos da sentença, exceto nos casos previstos no artigo 1.012 do CPC/15, que não é o caso.

Se não bastasse, independentemente do trânsito em julgado, nada impede a parte de requer o cumprimento provisóri
o
da sentença, nos termos do artigo 520 do CPC/15.

Quanto
à
multa prevista no
§ 2º do art. 1026 do CPC/15
, o direito não socorre
à
embargante, uma vez que não restou demonstrado o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração.

O que se verifica do teor do v. acórdão de
ID nº 176177156
,
e
que
se
trata de questão complexa que gera dúvida
s
,
e
que somente com os embargos de declaração é possível esclarecimento
s
, ainda que não sejam acolhidos.

Sobre o tema:

"MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS -
QUESTÃO COMPLEXA
- EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCLUSÃO DA MULTA. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC se aplica aos casos em que a parte maneja os embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória.
Não evidenciado o caráter meramente protelatório, ainda que o magistrado tenha negado provimento aos embargos, tal conduta não pode obstaculizar o direito da parte de ver aperfeiçoada a prestação jurisdicional, principalmente em se tratando de questão complexa
"
(TRT-10 0000832-85.2021.5.10.0004, Relator: DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Data de Publicação: 07/03/2023)

“RECURSO DA RECLAMADA. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SUPOSTAMENTE PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO.
Não restando evidenciado o intuito meramente protelatório dos embargos, e considerando que as partes têm direito a todos os esclarecimentos acerca do julgado
, com vistas a uma perfeita entrega da prestação jurisdicional, entendo descabida a aplicação da multa. Recurso ordinário da reclamada parcialmente provido." (
TRT-13 - RO: 00010010520185130001 0001001-05.2018.5.13.0001, 1ª Turma, Data de Publicação: 22/05/2019)

Desta forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a
s
omiss
ões apontadas
, contudo, sem atribuir os efeitos infringentes.

Ante o exposto,
acolho embargos de declaração
para sanar o
s
vício
s
d
e
omiss
ões
, sem, contudo, atribuir os efeitos infringentes.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025